Tribunal: TJMT
Processo: 1044491-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044491-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA - CPF: 220.919.428-80 (EMBARGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MAYSA SOUZA FALEIRO CORREA - CPF: 010.365.941-22 (EMBARGADO), J. L. F. C. - CPF: 102.010.291-89 (EMBARGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (EMBARGANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1044491-03.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

EMBARGADOS:
J. L. F. C., MAYSA SOUZA FALEIRO CORREA E LUCAS LUIZ ARAÚJO CORREA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DECORRENTE DE MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente automobilístico causado por buraco em rodovia sob sua responsabilidade. A embargante alegou omissões e contradições no acórdão quanto à ausência de nexo de causalidade, ao ônus da prova e à proporcionalidade da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) determinar se os embargos foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta, de forma clara, coerente e suficiente, as alegações da parte embargante, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva da concessionária, ao nexo de causalidade e à quantificação do dano moral.

A responsabilização da embargante decorre da constatação de que o acidente foi causado por buraco na pista, atraindo a incidência do art. 37, § 6o, da CF/1988, e dos arts. 186 e 927 do CC.

O acórdão embargado fundamenta a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência dos consumidores e da verossimilhança das alegações.

A jurisprudência do STJ afirma que não há omissão quando o órgão julgador apresenta fundamentos suficientes para formar seu convencimento, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.

Os embargos não demonstram obscuridade, contradição ou omissão, configurando-se como tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incabível no âmbito deste recurso.

A insistência infundada na tese já rejeitada enseja advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A tentativa de utilizar embargos de declaração como sucedâneo recursal enseja sua rejeição e pode acarretar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o e 373, I e II; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 6o, VIII.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1044491-03.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

EMBARGADOS:
J. L. F. C., MAYSA SOUZA FALEIRO CORREA E LUCAS LUIZ ARAÚJO CORREA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
J. L. F. C., MAYSA SOUZA FALEIRO CORREA e LUCAS LUIZ ARAÚJO CORREA
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia sob concessão da embargante.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissões e contradições ao deixar de enfrentar os seguintes pontos relevantes: a ausência de nexo de causalidade entre o buraco na pista e o acidente automobilístico; o ônus da prova quanto à responsabilidade pelo evento danoso; e o valor arbitrado a título de dano moral, considerado por ela excessivo e desproporcional.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado não analisou devidamente as provas constantes nos autos, especialmente os documentos apresentados pela empresa no intuito de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço público.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento dos dispositivos legais supostamente violados, notadamente os arts. 373, I e II, do CPC; art. 927 e seguintes do Código Civil; bem como os artigos 5o, XXXV e LIV, da Constituição Federal.

Apresentadas contrarrazões pelos embargados, defendendo o desprovimento do recurso, por ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC e intento meramente infringente da medida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Na hipótese dos autos, a embargante alega omissão quanto à análise de fundamentos que, em seu entendimento, seriam aptos a afastar a responsabilidade civil que lhe foi imputada pelo sinistro narrado na petição inicial.

Assevera não haver correlação entre a má conservação da pista e o acidente automobilístico que ensejou a condenação. Alega, ainda, ausência de prova do nexo causal e desproporcionalidade na fixação da indenização por danos morais.

Todavia, ao compulsar detidamente o acórdão ora embargado, constata-se que a decisão apreciou de maneira clara, suficiente e coerente as alegações da embargante, tendo o colegiado reconhecido que restou demonstrado nos autos que o acidente ocorreu em razão de buraco existente na pista de rolamento sob a responsabilidade da concessionária, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal e nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A fundamentação do acórdão destacou que, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza, inclusive, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do CDC), diante da hipossuficiência dos consumidores e da verossimilhança das alegações. Desse modo, incumbia à concessionária comprovar a ausência de nexo causal, o que não ocorreu.

No tocante à suposta omissão quanto ao valor arbitrado por danos morais, o aresto embargado também enfrentou expressamente a matéria, consignando que o montante fixado pela sentença guardava coerência com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

A mera irresignação da parte com os valores estipulados não configura omissão ou contradição, tampouco enseja a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, expressamente, todos os argumentos suscitados pelas partes ou a seguir os fundamentos adotados na decisão de origem ou em parecer ministerial.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tendo o órgão julgador encontrado fundamento suficiente para formar seu convencimento, não há obrigatoriedade de enfrentar exaustivamente todas as teses levantadas.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se manifesta impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025